Tribunal: TJSP
Processo: 0091021-87.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado – Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade – Provas contundentes a ensejar a condenação, nos termos em que proferida, não havendo se falar ausência de elementos de provas, uma vez atestada nos autos a materialidade e autoria delitivas – Dosimetria que comporta pequeno reparo tão somente para aplicação da atenuante da menoridade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado – Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade – Provas contundentes a ensejar a condenação, nos termos em que proferida, não havendo se falar ausência de elementos de provas, uma vez atestada nos autos a materialidade e autoria delitivas – Dosimetria que comporta pequeno reparo tão somente para aplicação da atenuante da menoridade relativa - Programa prisional adequadamente fixado não comportando abrandamento, tendo em vista as peculiaridades do caso sub judice – Apelo parcialmente provido tão somente para pequeno reajuste da pena.